Tribunal: TJPA
Processo: 0811328-64.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811328-64.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOASSISTENCIAIS. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível municipal, mantendo a sentença de 1º grau que determinara a efetiva estruturação e funcionamento da Residência Inclusiva local, com equipe técnica mínima e número suficiente de cuidadores sociais para atendimento de ao menos seis usuários, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A decisão agravada afastou a alegada ingerência judicial em políticas públicas e reconheceu a omissão estatal diante da precariedade do serviço socioassistencial ofertado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ingerência indevida do Judiciário em políticas públicas municipais; (
ii
) definir se se configura omissão administrativa na prestação do serviço de Residência Inclusiva; e (
iii
) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais quando configurada omissão estatal, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, conforme precedentes do STF e do próprio TJPA.

A suposta implantação da Residência Inclusiva em maio de 2024 não afasta o interesse processual, pois restou comprovada a manutenção de cenário de ineficácia estrutural, com atendimento limitado e fila de espera, evidenciando descumprimento das diretrizes normativas do serviço.

A alegação de ingerência judicial não prospera,
pois
a intervenção ocorreu diante de omissão relevante e continuada, comprometendo a dignidade e a proteção de pessoas com deficiência, em situação de dependência e vulnerabilidade.

A multa cominatória de R$ 2.000,00 diários por 60 dias é proporcional e adequada à finalidade coercitiva de garantir o cumprimento da decisão judicial, em conformidade com o art. 536, § 1º, do CPC.

A reserva do possível não pode ser invocada sem comprovação da absoluta impossibilidade orçamentária, o que não foi demonstrado nos autos, sendo inadmissível a escusa genérica de limitação de recursos diante da inércia administrativa reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A intervenção judicial nas políticas públicas é legítima quando configurada omissão do Poder Executivo na implementação de serviços essenciais.

A existência de estrutura mínima formal não afasta a atuação judicial se comprovada a ineficácia prática do serviço público.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e é válida quando proporcional e necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

A reserva do possível não se presume, devendo ser comprovada pela Administração para afastar a imposição judicial de medidas de efetivação de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 23, V; 203, III; 227. CPC, art. 536, § 1º. Lei nº 13.146/2015, art. 3º, X. Resolução CNAS nº 17/2011.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1364315, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
30.06.2023.

STJ, REsp 1.068.731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
08.03.2012.

TJPA, Apelação Cível nº 0801987-36.2017.8.14.0015, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0003022-02.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 01.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria no bojo da Apelação Cível, por meio da qual foi negado provimento ao recurso do ente municipal, mantendo-se a sentença de primeiro grau que determinara a efetiva estruturação e funcionamento da Residência Inclusiva, com equipe técnica mínima e cuidadores sociais em número suficiente ao atendimento de pelo menos seis usuários, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

A decisão agravada (
ID
30512661) rejeitou a preliminar de falta de interesse processual, afastou a alegada ingerência do Judiciário nas políticas públicas municipais e reconheceu a insuficiência estrutural da Residência Inclusiva municipal para justificar a intervenção jurisdicional, considerando configurada a omissão estatal na prestação do serviço socioassistencial essencial.

Em suas razões recursais (
ID
32373373), o Agravante sustenta: (i) a tempestividade do recurso; (
ii
) que a Residência Inclusiva iniciou operação em maio de 2024, antes do ajuizamento da ação civil pública; (
iii
) que houve intervenção indevida do Poder Judiciário em políticas públicas; (
iv
) que possui equipe técnica conforme as diretrizes normativas; (v) que não restou comprovada a omissão; e (vi) que a multa cominatória é desproporcional e deve ser afastada ou reduzida.

Em contrarrazões (
ID
32879006), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando: (i) que persiste a ineficácia estrutural do serviço ofertado; (
ii
) que a atuação judicial foi legitimada pela omissão estatal e pela permanência de usuários em situação de risco e vulnerabilidade extrema; (
iii
) que a multa possui caráter coercitivo e não punitivo, e (
iv
) que o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar impossibilidade orçamentária.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta
Turma
reside na possibilidade de reforma da decisão monocrática que, com base na jurisprudência consolidada, negou provimento à Apelação do Município de Parauapebas, mantendo a condenação para estruturação da Residência Inclusiva.

Inicialmente, é importante pontuar que a alegada inexistência de interesse processual encontra-se afastada, pois restou demonstrado que, mesmo após a suposta implantação do serviço em maio de 2024, ainda persistia o atendimento deficiente, com limitação de acolhimento a apenas três usuários, não obstante haver fila de espera de indivíduos em vulnerabilidade comprovada.

Como bem assevera Alexandre Freitas Câmara, "
haverá interesse de agir quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo"
(in O Novo Processo Civil Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 39). Assim, diante da comprovada ineficácia da atuação administrativa, mostra-se necessária a atuação judicial para garantir resultado útil e eficaz.

No mérito, alega o Agravante ingerência judicial sobre a administração municipal. Tal tese, contudo, é insustentável. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o Judiciário pode atuar diante da omissão estatal quanto a políticas públicas essenciais (ARE 1364315, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
30/06/2023).

Também
esta
Corte reconhece a legitimidade da intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais, quando comprovada a omissão do Poder Executivo
. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES .
TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS
COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO
POSSÍVEL .
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE .
1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de
instalação .
3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. 4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder
Executivo .
Precedentes do STJ e STF. 5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito
( CF
, art. 5º, XXXV
) .
Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata. 6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em
situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição
Federal .
7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. 8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva
despesa .
A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido. 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À
unanimidade .
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (
Pa
), data de registro no
sistema .
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801987-36.2017.8.14 .0015, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO
ESTADO .
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO
PRECÁRIA .
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO DE REFORMA PELO PODER
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO
POSSÍVEL .
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE
PROVIDA
.
À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de inépcia da petição inicial. Não formulação de pedido genérico, restando claro que a pretensão versa sobre o fornecimento de local adequado às condições de aprendizagem ante a precariedade da situação enfatizada no âmbito da escola em questão, logo, não existe qualquer incerteza no pedido. Assim, conclui-se que o Órgão Ministerial deduziu pedido certo, não se constatando afronta ao
art
.
319 do CPC. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. A questão reside em verificar se a manutenção da sentença implica em violação aos princípios da separação de poderes e da reserva do
possível .
3-O Juízo determinou que o Ente Público providenciasse aos alunos e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes do Nascimento a manutenção do serviço em local adequado, seguro, limpo, em totais condições para aprendizagem e trabalho no prazo de 30 dias e reformar prédio no prazo de 06 meses, obedecendo a Lei de Licitações, bem como, a contratação de professores e funcionários para referida escola em número adequado à prestação do serviço e; a regularização da escola junto ao Conselho Estadual de Educação. 4-No caso dos autos, restou demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes Do Nascimento, localizada no Município de Quatipuru (Id 12031424 - Pág. 14 a 12031425 - Pág. 3, 12031441 -
Pág
.
4). 5-O direito à educação encontra-se inserto entre os direitos sociais, constituindo-se em direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, além de ser bem de competência comum dos Entes Federados, consoante depreende-se da leitura dos artigos 6º e 23, V, e 205 da Constituição Federal de 88. 6-No que concerne ao arbitramento de danos morais coletivo tem-se que apesar
da omissão do Poder Público quanto à situação apreciada sobre a escola em questão, no presente caso, referida omissão não foi capaz de constituir, por si só, a violação do conjunto de valores da coletividade capaz de configurar o dano moral coletivo, sendo certo que “O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral
coletivo .
” (STJ -
EREsp
: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021). 7-Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação em danos morais coletivos. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora
Relatora .
Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00030220220168140144 19272075, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

A
demais, importante ressaltar, que a
Residência Inclusiva, nos termos da Lei 13.146/2015 (art. 3º, X), constitui serviço socioassistencial destinado a pessoas com deficiência em situação de dependência, sem retaguarda familiar, exigindo estrutura mínima e equipe multiprofissional. O funcionamento precário relatado nos autos, com evasões e faltas de cuidadores, contraria a Resolução CNAS nº 17/2011 e representa manifesta omissão administrativa.

Quanto à multa, esta possui caráter coercitivo e visa assegurar a efetividade
da tutela jurisdicional (art. 536, § 1º do CPC), sendo justificável diante da morosidade administrativa reiterada desde 2022. Ademais, a fixação da astreinte em R$ 2.000,00 diários por 60 dias observa a proporcionalidade, não se tratando de valor confiscatório, principalmente considerando a capacidade orçamentária do ente municipal
.

A invocação da "reserva do possível" não encontra respaldo, pois ausente prova de impossibilidade absoluta de cumprimento. Como salienta o STJ, não basta a alegada escassez de recursos para afastar a obrigação do Estado em assegurar direitos fundamentais.
A respeito do assunto, colaciono Julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO.
PRIORIDADE .
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO
POSSÍVEL .
MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.
2 .
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser
protegido .
4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5 .

A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão
estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.

6 .
"A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185 .474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010
) .
7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012)

Desta feita, d
emonstrada a continuidade da omissão estatal, a permanência de indivíduos em estado de vulnerabilidade e a ineficácia do serviço, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão monocrática para assegurar a efetividade da tutela judicial e dos direitos fundamentais envolvidos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 19/02/2026